Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005769-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS
AGRAVADO:- ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
Agravo de Instrumento n. 1005769-23.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento Provisório de Sentença determinou a transferência dos valores depositados e seus rendimentos para conta única a ser vinculado aos autos 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite perante à Vara de Família e Sucessões de Mamborê/PR.
O agravante alega que busca receber honorários advocatícios (R$ 1.782.713,71), e a quantia em questão foi penhorada no rosto dos autos em razão de pagamento feito pelo Banco Santander a favor do espólio.
Aduz que é facultado ao credor satisfazer o seu crédito por meio de execução autônoma ou habilitação no processo sucessório, já que, em inventário não se aplica o concurso de credores.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a transferência dos valores depositados e seus rendimentos para conta única a ser vinculado aos autos 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite perante à Vara de Família e Sucessões de Mamborê/PR, proferido nos seguintes termos:
(...)
Sem prejuízo, no tocante aos valores depositados pelo Banco Santander em cumprimento ao acórdão prolatado no REsp no 1.635.162, constato que parte do montante se encontra arrestado por força de decisão proferida no processo de no 1000502-90.2021.8.11.0037, bem como que há pedido da parte executada solicitando a suspensão da ação até resolução final da referida demanda.
Outrossim, inobstante não tenham aportado aos autos informações do processo no 1000502-90.2021.8.11.0037 relativas aos atos que se seguiram ao arresto, em consulta ao sistema PJe, denoto que este já foi convertido em penhora, bem como que as partes discutem o levantamento dos valores pelos exequentes daquele feito.
Contudo, considerando o falecimento de Vilmar Martignago, bem como a comprovação de existência de ação de inventário em curso na comarca de Mamborê/PR, entendo que o montante integral e a penhora no rosto dos autos devem ser transferidos para o processo sucessório, vez que naquele feito serão apuradas e pagas todas as dívidas do espólio, com ordem legal dos credores e formalizada a partilha.
Destarte, determino a transferência dos valores depositados e seus rendimentos para conta única a ser vinculado aos autos 0001336-61.2018.8.16.0107 em trâmite perante à Vara de Família e Sucessões de Mamborê/PR.
Consigne-se expressamente na ordem de transferência a existência de arresto/penhora no rosto dos autos, conforme termo de ID no 70336759 - Pág. 88, a fim de que o juízo sucessório esteja ciente da constrição sobre parte do valor. (Id 76595484 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que a quantia penhorada poderá ser transferida para a conta única vinculada ao inventário, que tramita em comarca do Paraná.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, pois, em análise sumária, na situação apresentada, a habilitação do crédito no juízo do inventário, antes da partilha, é uma faculdade do credor (art. 642 do CPC).
De qualquer forma a questão em debate será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo, para que os valores depositados judicialmente em favor do Espólio de Vilmar sejam mantidos em contas vinculadas ao MM. Juízo a quo, sem que haja por ora a remessa dos montantes ao juízo do inventário.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator